Tribunal: TJBA
Processo: 8089872-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8089872-32.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES Agravado: BENICIO DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): JOSIAS MAIA SOUZA NETO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MULTA DO ART. 1.021, §4º, DO CPC. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação de instituição financeira, mantendo sentença de improcedência em ação de busca e apreensão, ao reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e, por conseguinte, a descaracterização da mora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a taxa de juros remuneratórios contratada — de 55,19% a.a., frente à média de 29,05% a.a. apurada pelo BACEN — caracteriza abusividade a justificar revisão contratual; (ii) se a constatação da abusividade dos encargos descaracteriza a mora do devedor, inviabilizando a ação de busca e apreensão; (iii) se seria exigível o depósito da parcela incontroversa como condição para afastamento da mora; (iv) se a interposição do agravo interno configura comportamento processual protelatório. III. Razões de decidir 3. A taxa de juros praticada pela instituição financeira, ainda que inferior ao dobro da média de mercado, revelou-se abusiva diante das peculiaridades do caso concreto, conforme permitido pelo entendimento firmado no REsp 1.061.530/RS. 4. A abusividade identificada nos encargos do período da normalidade contratual justifica a descaracterização da mora, nos termos do Tema 28 do STJ, o que impede a retomada do bem por meio de busca e apreensão. 5. Diante da controvérsia envolvendo o próprio núcleo do débito (juros remuneratórios), não se aplica a exigência de depósito da parcela tida como incontroversa. 6. O agravo interno limita-se a reiterar fundamentos já rechaçados na decisão monocrática, sem impugnação específica aos fundamentos adotados, configurando conduta protelatória nos termos do art. 1.021, §1º e §4º, do CPC. 7. Aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa e exigência de depósito prévio para eventual interposição de novo recurso (art. 1.021, §5º, CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É possível a revisão da taxa de juros remuneratórios quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, restar configurada abusividade, independentemente de ultrapassar limites fixos em relação à média de mercado. 2. A constatação da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e inviabiliza a busca e apreensão do bem. 3. Não se exige o depósito da parcela tida como incontroversa quando a abusividade atinge o núcleo da obrigação. 4. A reiteração de argumentos já expressamente rejeitados, sem impugnação específica, enseja aplicação de multa por comportamento processual protelatório". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, “b”, 1.021, §§ 1º, 4º e 5º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 22.10.2008 (repetitivo); STJ, AgRg no AREsp 50.999/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 06.03.2012; STJ, Tema 28 (recursos repetitivos). Visto, relatado e discutido este Agravo Interno na Apelação nº 8089872-32.2024.8.05.0001, sendo Agravante o Banco Pan S/A e Agravado Benício dos Santos Almeida, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator